Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705092-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA MENEZES DE OLIVEIRA contra decisão de ID 114127953, proferida em ação de revisão contratual ajuizada em face do BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a instituição financeira efetuou cobrança de juros em patamar superior ao contratado; que a consignação em pagamento do valor incontroverso impedirá a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição de crédito, bem como impedirá a retomada do bem. Requer, liminarmente, o deferimento do depósito do valor incontroverso, impedindo sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e mantendo a posse do veículo que garante o contrato. Alternativamente, pleiteia o deferimento do depósito em juízo do valor contratado. Custas recolhidas (ID 328411109). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, a agravante requereu expressamente: Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora Portanto, por força do princípio da adstrição, a matéria submetida ao segundo grau de jurisdição consistiu na possibilidade de depósito do valor incontroverso (ou integral) para afastar os efeitos da mora. Ocorre que essa questão não foi abordada pelo juízo singular na decisão apontada como agravada, mas em comando judicial anterior, alcançado pela preclusão. Na decisão de ID 110518729, proferida em 5/12/2021, registrou-se que: Quanto ao pedido de depósito judicial de parcelas devidas pelo financiamento, INDEFIRO-O, por ausência de probabilidade do direito alegado. As parcelas deverão ser quitadas diretamente junto à ré, na forma contratada para tanto, uma vez que não há nos autos indícios de que deva a avença ser desconsiderada/revista, pelo menos por ora. Caso haja parcelas em atraso, deverá a autora buscar meios próprios junto à ré para solucionar tais pendências. Ao invés de interpor o recurso cabível na oportunidade, a parte reiterou, em emenda à petição inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, quando foi alertada, na decisão de ID 114127953 (apontada como a efetivamente impugnada), que, “com relação ao depósito integral de parcelas, tal pleito já foi objeto de análise nos autos.” Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento anterior, sem olvidar que a tempestividade recursal deve ser analisada com base na decisão primitiva. Dessa forma, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora